Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751957-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: HENRIQUE SALES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que indeferiu pedido de buscas em sistemas por endereços do executado. Os autos vieram conclusos a esta relatora com o andamento “decidir pedido de tutela, liminar”, após decisão do des. Getúlio Moraes que determinou a redistribuição do processo em razão de prevenção. Ocorre que o pedido de liminar já foi apreciado e indeferido em 06/12/2024 conforme a decisão de ID. 67014101. Em análise do decidido, ratifico a decisão que indeferiu o pleito liminar. Em razão da ausência de citação na origem, dispenso a intimação da parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora